Tribunal: TJMT
Processo: 1022886-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022886-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUILHERME JUSTMANN FOBRICH - CNPJ: 30.903.144/0001-19 (APELADO), DIOGO G CAMARGO EIRELI - CNPJ: 30.062.245/0001-04 (APELADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (APELADO), Ilmo. Sr. Superintendente de Fiscalização (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I
. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, com remessa necessária, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança requerida em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Diogo G Camargo EIRELI. A medida visava afastar ato da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso que suspendeu a autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas da impetrante, sob a justificativa de aplicação de Regime Especial de Fiscalização, sem prévia instauração de procedimento administrativo e sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de Regime Especial de Fiscalização com restrição à emissão de nota fiscal eletrônica por descumprimento de obrigação acessória; e (ii) estabelecer se a ausência de prévio contraditório e ampla defesa invalida o ato administrativo que impôs a referida medida.

III. Razões de Decidir

3.

A imposição de Regime Especial de Fiscalização, ainda que prevista em lei e admitida em casos de infrações tributárias, exige a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme os princípios constitucionais consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4.

A ausência de notificação do contribuinte para apresentar defesa prévia compromete a legalidade do ato administrativo e configura vício formal insanável.

5.

A suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica interfere diretamente no exercício da atividade econômica da empresa, configurando medida desproporcional e em afronta ao princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da Constituição Federal.

6.

A jurisprudência do STF (RE 565.048/RS, Tema 31 da Repercussão Geral) veda sanções políticas para cobrança de tributos, sendo que, ainda que a hipótese dos autos trate de obrigação acessória, a ausência de devido processo legal atrai a mesma censura constitucional.

7.

O Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de regime especial por descumprimento de obrigação acessória, desde que precedido de procedimento administrativo regular, o que não se verificou no caso concreto.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece como ilegais atos administrativos que impõem restrições ao exercício da atividade econômica sem prévio contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de Regime Especial de Fiscalização ao contribuinte exige a prévia instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

A ausência de notificação formal para exercício da defesa invalida o ato que suspende a emissão de nota fiscal eletrônica, ainda que fundamentado em descumprimento de obrigação acessória.

3.

Medidas restritivas que inviabilizam o exercício da atividade empresarial devem respeitar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, livre iniciativa e livre concorrência.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; art. 170, IV e parágrafo único; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.048/RS, Tema 31 da repercussão geral; STJ, RMS 26.803/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/06/2020; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1022532-49.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 17/07/2023; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1005883-43.2016.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 06/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Diogo G Camargo EIRELI, contra ato, indigitado coator, atribuído ao Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito, Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, consistente no impedimento da Impetrante de emitir nota fiscal eletrônica, segundo alega, sem qualquer motivo plausível capaz de justificar tal ato, concedeu a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do Regime Especial de Fiscalização aplicado ao contribuinte, fundamentando-se na Constituição da República, no Código Tributário Nacional, na Lei Estadual n. 7.098/98 e na Portaria n. 112/2017-SEFAZ.

Argumenta que possui competência constitucional para fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e que o regime especial visa evitar a evasão fiscal, permitindo à Administração Tributária acompanhar mais de perto as operações do contribuinte.

Alega que o caso é diferente daquele consagrado pelo entendimento do STF no julgamento do RE 565.048/RS (Tema 31 de repercussão geral), que veda sanções políticas para cobrança de tributos.

Sustenta que o precedente é aplicado apenas quando a restrição visa constranger o pagamento de tributo, ou seja, o cumprimento de obrigação tributária principal e, no caso em análise, a medida decorreu do descumprimento de obrigação tributária acessória, não havendo débitos tributários a serem cobrados.

Para reforçar sua tese, cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo a ausência de ilegalidade na substituição da nota fiscal eletrônica pela nota fiscal avulsa diante de descumprimentos reiterados da legislação tributária, além de apresentar julgado do Superior Tribunal de Justiça que, embora rejeite meios coercitivos para pagamento de tributo, ressalva expressamente os casos em que a medida restritiva visa assegurar o cumprimento de obrigação acessória.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, mantendo a aplicação do Regime Especial de Fiscalização ao contribuinte, que poderá continuar suas atividades mediante emissão de nota fiscal avulsa na agência fazendária.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo sem manifestação de id. 316239924.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença, em sede de remessa necessária (id. 320049387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, também submetida a remessa necessária, que concedeu a segurança postulada no Mandado de Segurança impetrado pela empresa Diogo G Camargo EIRELI, contra ato, indigitado coator, atribuído ao Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito, Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, consubstanciado no impedimento da Impetrante de emitir nota fiscal eletrônica.

Denota-se dos autos que a referida empresa impetrou mandado de segurança contra ato, indigitado ilegal, atribuído ao Gerente da Gerência de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito, ao Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito e ao Secretário Adjunto de Receita Pública, todos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, visando à expedição de ordem judicial que determine às referidas autoridades a liberação da emissão de notas fiscais eletrônicas em seu favor.

Sustentou ser pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, excetuados produtos perigosos e mudanças, nas esferas intermunicipal, interestadual e internacional.

Alegou que, desde 07 de maio de 2019, vem sendo impedida de emitir notas fiscais eletrônicas, sem qualquer motivação legítima ou comunicação formal por parte da Administração Fazendária.

Afirmou que, na mesma data, apresentou regularmente sua Escrituração Fiscal Digital (EFD), encontrando-se, portanto, em condições de exercer suas atividades empresariais, não havendo razão jurídica para a restrição imposta.

Relatou, ainda, que ao buscar esclarecimentos junto à SEFAZ/MT, não lhe foram prestadas informações detalhadas, sendo apenas comunicada, de forma genérica, de que estaria administrativamente impedida de emitir notas fiscais eletrônicas.

Ressaltou que tal medida foi adotada à margem dos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porquanto não houve formalização de qualquer procedimento administrativo nem ato motivado que justificasse a suspensão. Em consequência, teve inviabilizado o desempenho regular de suas atividades comerciais.

Consta, por outro lado, que o Fisco Estadual justificou a imposição de regime especial de fiscalização ao contribuinte, sob o argumento de que, entre 18 e 31 de maio de 2018, foram emitidos 89 Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) com destaque de ICMS no montante de R$ 56.873,68, sem que houvesse qualquer recolhimento do imposto devido.

Apontou-se, ademais, que o contribuinte deixou de apresentar a EFD referente a maio de 2018, omitindo a escrituração dos CT-e emitidos e das notas fiscais de entrada, o que teria acarretado a ausência de apuração do ICMS. Assim, teria restado configurado o descumprimento das obrigações tributárias principal e acessórias, consistentes no não recolhimento do imposto e na falta de entrega da escrituração digital.

Inicialmente, importante consignar que reconheço a legitimidade e constitucionalidade do Regime Especial de Fiscalização como instrumento de controle e fiscalização tributária, conforme previsto no artigo 34 da Lei Estadual n. 7.098/98 e regulamentado pela Portaria n. 112/2017-SEFAZ.

Portanto, em tese, havendo comprovação de reiteradas infrações tributárias, é legítima a aplicação do regime especial de fiscalização ao contribuinte.

Acontece que, não obstante a legitimidade do instituto, sua aplicação deve observar rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “a imposição do regime especial de fiscalização necessita de prévio contraditório, sob pena de sua ineficácia do poder de polícia da autoridade fiscalizadora e perpetuação da lesão aos cofres públicos” (Sic).

No caso em tela, constata-se que o Apelante, conquanto sustente a legalidade da inclusão da empresa no Regime Especial de Fiscalização, não trouxe aos autos qualquer informação acerca da sua notificação para se manifestar sobre o enquadramento e, consequentemente, exercer o contraditório acerca de sua inclusão no mencionado regime.

Não é possível fechar os olhos a essa circunstância, visto que a Constituição da República consagra entre os direitos fundamentais, no seu art. 5o, o seguinte: “LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”.

Logo, a omissão apontada é grave e compromete a legitimidade do ato administrativo.

O procedimento administrativo que culmine na imposição de regime especial de fiscalização, com a consequente restrição à emissão de documentos fiscais eletrônicos, configura verdadeira sanção administrativa que interfere diretamente no exercício da atividade empresarial. Por essa razão, é imperioso que sejam definidos parâmetros claros para o procedimento de defesa do contribuinte.

Apesar de o Apelante argumentar que o caso dos autos não se confunde com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.048/RS (Tema 31 da repercussão geral), segundo a qual “é inconstitucional a exigência de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para a impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários” e de fato estar demonstrado que o precedente trata de hipótese diversa, referente ao uso de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo (sanção política), visto que no presente caso discute-se a aplicação de regime especial em razão de descumprimento de obrigações tributárias acessórias, essa distinção não é suficiente para afastar a ilegalidade do ato administrativo por ausência de contraditório.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS 26.803/MT (Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/06/2020), enfrentou precisamente esta questão, reconhecendo a possibilidade de imposição de regime especial por descumprimento de obrigação tributária acessória.
Todavia, constou expressamente no julgado que “restara oportunizada a defesa, no caso concreto, e que a fiscalização fora exercida dentro dos parâmetros legais e constitucionais”.

Logo, ainda que se trate de descumprimento de obrigação acessória, e não de cobrança de tributo, é indispensável a observância do devido processo legal administrativo, com oportunidade de defesa pelo Contribuinte.

Importante destacar, ainda, que a ausência de contraditório prévio não apenas viola garantias constitucionais do contribuinte, mas também compromete a própria eficácia do poder de polícia da autoridade fiscalizadora. Isso porque, sem a instauração de procedimento administrativo regular, com notificação do contribuinte e oportunidade de defesa, o ato administrativo nasce eivado de vício formal, suscetível de invalidação judicial, o que posterga a regularização da situação fiscal e, consequentemente, a proteção ao erário.

Ademais, mesmo reconhecendo a gravidade das irregularidades apontadas pelo Fisco, a medida de suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas, sem prévia defesa, mostra-se desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade.

Como bem pontuado na sentença recorrida,
“aplicar um regime mais gravoso ao contribuinte ante a mera suspeita de atividade fiscal irregular, viola nitidamente os art. 170, IV, e art. 5o LXXVIII da Carta Magna, pois impede a prática dos atos decorrentes da atividade empresarial”.

O artigo 170, inciso IV, da Constituição da República assegura a livre concorrência como princípio da ordem econômica, e o parágrafo único do mesmo dispositivo garante o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

A suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas, sem prévio contraditório, configura obstáculo desarrazoado ao livre exercício da atividade empresarial, inviabilizando o funcionamento regular da empresa.

É cediço que esta Corte Estadual possui jurisprudência consolidada no sentido da necessidade de observância dos princípios constitucionais na aplicação de restrições fiscais.

Conforme julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada. (N.U 1022532-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS - AIDF. PENDÊNCIAS. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE . ATO ILEGAL E ABUSIVO. 1. Negar ou criar obstáculos à emissão da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF é ato ilegal e abusivo por violação direta do disposto no art. 170, parágrafo único da Constituição Federal, que garantem a livre iniciativa do exercício das atividades econômicas . 2. Restando demonstrado e confessado nos autos que o impetrado pretende exigir pagamentos de tributos como requisito para a emissão da AIDF, tem-se a comprovação do ato ilegal, passível de correção pela via do mandado de segurança. (TJMT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 1005883-43.2016.8.11.0041, Relator.: Agamenon Alcantara Moreno Junior, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023).

Diante dessas considerações, reconheço que, embora seja legítima a aplicação de Regime Especial de Fiscalização em caso de descumprimento reiterado de obrigações tributárias, é indispensável a observância do devido processo legal administrativo, em que seja oportunizada defesa prévia ao contribuinte.

Como o Estado de Mato Grosso não comprovou ter notificado o contribuinte para exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa antes da imposição do regime especial, está configurado, no caso, vício formal insanável do ato administrativo.

Com efeito, essa omissão não apenas viola garantias constitucionais fundamentais (art. 5o, LV, da CF), mas também compromete a eficácia do próprio poder de polícia fiscalizatório, tornando o ato suscetível de invalidação judicial.

Ademais, repito, a restrição imposta inviabiliza o exercício regular da atividade empresarial, violando os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170, IV e parágrafo único, da CF), sem que tenha sido observado procedimento administrativo regular.

Da Apreciação da Remessa Necessária

Como já consignado, a Magistrada de Primeiro Grau concedeu a segurança vindicada pela pessoa jurídica Diogo G Camargo EIRELI, para permitir a emissão de nota fiscal eletrônica pela Impetrante.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a sentença deve ser mantida, a fim de conceder a segurança pleiteada pela Apelada.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença combatida.

Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025